Tribunal: TJSP
Processo: 2010722-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pretendida a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Prejudicado. Pleito concedido pelo Juízo de origem. Perda superveniente do objeto. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313,

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pretendida a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Prejudicado. Pleito concedido pelo Juízo de origem. Perda superveniente do objeto. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente surpreendida tentando ingressar em estabelecimento prisional com cerca de 209g de "maconha". Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Ré reincidente. Risco de reiteração delitiva. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem prejudicada em parte e, na parte conhecida, denegada.